Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO EMILIO PEREIRA SALVIANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “KASA MOTORS LTDA.” e “TOYOTA DO BRASIL LTDA.”. Em sede de tutela provisória de urgência, o autor, ora agravante, pugnou pela imediata entrega do veículo “TOYOTA RAV4S, ano/modelo 2020, branca perolizada”, objeto do contrato de compra e venda firmada com a primeira ré (“KASA MOTORS LTDA.”), ou, subsidiariamente, para que as rés sejam compelidas a pagar “solidariamente a quantia diária de R$ 500 (quinhentos reais), equivalente ao valor médio de locação de um veículo similar ao adquirido”, sob pena de multa diária. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravante, por considerar que não se faz presente “o perigo de dano ao resultado útil do processo”. Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, após discorrer acerca das tratativas envolvendo a compra e venda do veículo acima referido, sustentou, em síntese, o descumprimento contratual e a responsabilidade das rés quanto à entrega do veículo, uma vez que o bem não foi “faturado no ato da compra”, o que deu origem ao inadimplemento antecipado do contrato. O agravante defendeu a aplicação dos artigos 4o, inciso III; art. 6o, inciso VII; artigos 34, 35, 39, 47; art. 51, incisos I, IV, X e XV; e art. 84, todos do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Defendeu, ainda, a aplicação do Princípio da Boa-fé Objetiva e de normas do Código Civil, que entende amparar sua pretensão, bem como a não aplicação da Teoria da Imprevisão ao contrato firmado com a primeira ré. Em seguida, o agravante passou a destacar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, quanto à probabilidade do direito vindicado, para fins de entrega imediata do bem, bem assim o “perigo de dano ao resultado útil do processo” (sic), por considerar que a “entrega imediata do veículo é de fundamental importância para resguardar o pleno direito que o Agravante tem de usufruir o bem adquirido.”. Ao final, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, nos termos vindicados nos autos da ação originária. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Ainda que se possa considerar a mora, ou até mesmo o inadimplemento antecipado por parte da primeira ré, quanto à entrega do veículo adquirido pelo autor, ora agravante, o certo é que não há nos autos de origem qualquer elemento hábil a justificar a necessidade de se determinar, “in limine litis”, a imediata entrega do veículo, notadamente sem que seja a parte ré devidamente citada, de modo a se estabelecer o contraditório. De fato, não se constata, ao menos neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada causar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ao ora agravante, uma vez que, muito embora não esteja na posse do bem, não há como antecipar uma tutela que, inclusive, pode nem ser aquela a ser assegurada como provimento definitivo, tendo em vista a possibilidade de ser garantida, “v.g.”, a conversão da obrigação em perdas e danos, ou outro provimento de natureza indenizatória. Conforme bem destacado pelo d. magistrado prolator da decisão agravada, “o fato de haver alguma demora para usufruir o veículo não autoriza supor qualquer probabilidade de dano ao autor que justifique a postergação do contraditório”. Também por esta razão, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão por meio de um provimento judicial definitivo. Assim, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à compra e venda do veículo, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora